Tribunal: TJPA
Processo: 0808088-09.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808088-09.2020.8.14.0040

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DARCI JOSE LERMEN, ESTADO DO PARÁ, HELDER ZAHLUTH BARBALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR.
RECÉM-NASCIDO PREMATURO
.

NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO EM UTI NEONATAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (Id. 7221973 – fls. 1/15) que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido Liminar
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor do recém-nascido de Caroline Suza da Silva, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando o Município de Parauapebas ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 7221884 – fls. 1/11), que a autora,
CAROLINE SOUSA DA SILVA encaminhou e-mail ao Ministério Público, no dia 26.12.2020, informando que a sua filha nascida em 25.12.2020, precisa ser transferida para leito em Hospital com UTI Neonatal. Segundo laudo médico, a criança nasceu com Septicemia bacteriana não especificada do recém-nascido - com CID: P369, necessitando de Leito em UTI Neonata, estando na fila de leitos desde o seu nascimento, estando, portanto, há mais de 48 horas aguardando a referida liberação sem obter êxito na demanda, precisando, com urgência, ser transferida para leito em UTI Neonatal,

a fim de não ser prejudicada em seu tratamento em razão da ausência do oferecimento do serviço pela rede hospitalar do Município.
Sendo assim, impetrada a presente
ação civil pública com o objetivo
de garantir o tratamento adequado ao recém-nascido, ainda que fora de Parauapebas.

Deferida, em parte, a liminar (ID 7221890 – fls. 1/4), o Juízo de piso assim determinou:

“Ante o exposto, concedo, em parte, a tutela de urgência para que determinar que o ESTADO DO
que, o Estado do Pará d
isponibilize, no prazo de 01 (um) dia, leito para internação em unidade de terapia intensiva para a substituída RN de CAROLINE SOUSA DA SILVA e determinar que o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS forneça o transporte adequado e mais eficaz para o translado da paciente para a vaga oferecida, dentro do mesmo prazo conferido ao Estado.

Caso não exista leito para a paciente na rede pública de saúde, os requeridos devem providenciar sua internação na rede particular, no prazo de 01 (um) dia da negativa pública, arcando solidariamente com todos os custos da internação, sob pena de sequestro do valor necessário para assegurar o resultado prático da decisão.

Por se tratar de medida de natureza urgente, determino a expedição dos atos necessários ao imediato cumprimento da liminar deferida, devendo a Secretaria proceder as intimações dos demandados, através de seus procuradores, via PJE ou através do e-mail institucional.

CITEM-SE os réus para responderem aos termos da presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, INCLUSIVE EM REGIME DE PLANTÃO.

SERVE ESTA DECISÃO DE MANDADO DE CUMPRIMENTO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA / DE CITAÇÃO / CARTA PRECATÓRIA / INTIMAÇÃO e / OFÍCIO, conforme autoriza o Provimento 003/2009-CJRM.”

O Município de Parauapebas em documento de ID 7221900 – fls. 1, comunica o cumprimento da decisão proferida liminarmente.

Contestação apresentada pelo Município de Parauapebas. (ID 7221906 – fls. 1/6), relata:
1) falta de interesse de agir. inexistência da negativa de encaminhamento ao procedimento cirúrgico. 2)

Destaca que a liminar foi devidamente cumprida pelo ente público, e o paciente foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia/BelémPA, no dia 29/12/2020, conforme se observa nos documentos que acompanham a defesa, ressaltando que todo o acompanhamento médico necessário está sendo realizado. 3) Argumenta acerca do Princípio da Reserva do Possível – vinculação à possibilidade orçamentária. 4) Aponta a ausência de razoabilidade na aplicação de multa nas ações de obrigações contra o poder público. Ao final postula a extinção do processo.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contestação em id 7221910 – fls. 1/, alegando, preliminarmente 1) o cumprimento do objeto da ação; 2) a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sendo o cumprimento da obrigação de responsabilidade exclusiva do ente municipal e postulando a extinção do processo sem resolução de mérito. 3) No mérito, alega ser responsabilidade do município pelo atendimento pretendido, diante do fato de que possui gestão plena em saúde e que recebe repasses da União e do Estado para custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar; 4) discorre acerca do direito à saúde enquanto norma de eficácia limitada e de caráter principiológico, do princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde. Assevera a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas e postula seja julgada improcedente a ação.

Réplica às contestações apresentada em ID 7221968 – fls. 1/12.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA E O ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

O Município de Parauapebas apelou da decisão em ID 7221977 – fls. 1/16 argumentando, em razões recursais, preliminarmente,
a perda superveniente do interesse de agir – extinção do processo sem julgamento do mérito considerando

que a RN de Caroline Sousa da Silva foi transferida via UTI AÉRA para a UTI NEONATAL na Fundação Santa Casa de Misericórdia em Belém, conforme consta no e-mail anexo da Central de Regulação de Leitos Hospitalares, documentação de comprovação acostada aos autos. No mérito, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de contestação.

Contrarrazões apresentadas em ID 7221982 – fls. 1/8, pugnam pela manutenção integral da sentença proferida na origem

Instado, o Ministério Público de Segundo Grau, verificando se tratar de Ação Civil Pública proposta pelo próprio Ministério Público do Estado do Pará, e havendo a Promotora de Justiça, Dra. Vanessa Galvão Herculano apresentado contrarrazões ao recurso de apelação interposto, deixa de emitir manifestação na análise de mérito, ratificando totalmente os termos das Contrarrazões apresentadas conforme o art. 17, § 3º da RECOMENDAÇÃO nº 57, de 05 de julho 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público,

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido Liminar com o objetivo de que o Município de Parauapebas e o Estado do Pará forneçam ao recém-nascido requerente internação em leito de UTI Neonatal e todos os procedimentos médicos necessários solicitados pela equipe médica em laudo acostado ao processo.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Dessa feita, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente estadual em disponibilizar o medicamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Assim, no caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do recém-nascido de Caroline Souza da Silva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, confirmando

a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2023